Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9 e 10, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.

2. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.

3. O art. 111 do Código Civil estabelece que o silêncio só pode ser considerado como anuência nos casos que não for necessária declaração de vontade.

3.1. O silêncio do exequente não pode ser considerado como anuência apta a extinguir a execução pelo pagamento.

4. Tampouco é possível considerar que petição requerendo o levantamento dos valores valha como quitação tácita do débito, especialmente tendo em vista a inexistência de intimação para que se manifestasse sobre a causa extintiva do processo.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.